Tribunal: CARF
Processo: 11128.724828/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/10/2012
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO OU ERRO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de defesa.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICABILIDADE.
Restando comprovado nos autos o atraso na prestação de informações dos dados de embarque no SISCOMEX, é aplicável a penalidade prevista na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas informações é superior ao previsto na legislação.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724828/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.012 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL - BRASMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/10/2012
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
OMISSÃO
OU
ERRO
DO
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não
é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar
cerceamento do direito de defesa.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
PENALIDADE.
APLICABILIDADE.
Restando comprovado nos autos o atraso na prestação de informações dos
dados de embarque no SISCOMEX, é aplicável a penalidade prevista na alínea
“e”, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do
artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas
informações é superior ao previsto na legislação.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724828/2012-89
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.724828/2012-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 29/10/2012,
em face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa
regulamentar, no valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de
prestar as informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobrex
operações que executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste
Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa
RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep
n° 3, de 28 de março de 2008.
Em 26/10/2012 foi protocolada o Petição Eqvib n° 10120.001562/1012-
56 (fl. 02 a 14) solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos
eletrônicos n° 1512502437155, 1512502437406, 1512502437228 (fls. 15 a
20), pois estes foram vinculados fora do prazo estabelecido em norma, o que
ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como
transportador responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB,
a empresa Maersk Brasil Brasmar Ltda. - CNPJ n° 30.259.220/0003-67.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), para cada ocorrência relatada acima, pelo descumprimento de
obrigação acessória (prestação de informação fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil), com base na alinea "e" do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 22/01/2013 (fls.
40) o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 04/02/2013,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.724828/2012-89

na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 42 à 65, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A arguição de ilegitimidade passiva;
A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;
A arguição de não caracterização da infração imposta;
A arguição de denúncia espontânea.
Diante do exposto, espera a Requerente que a presente infração seja
anulada pelas preliminares aventadas, ou seja, alternativamente, julgada
insubsistente em razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a
multa exigida e, determinando-se o arquivamento deste processo, por ser
medida de Direito e de Justiça.
A DRJ julgou, por unanimidade votos, improcedente a impugnação nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/10/2012
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação
sobre carga transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o
bloqueio do sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da
multa não é passível de exame neste foro, porquanto a autoridade
administrativa não pode usurpar a competência do legislador para alterar o
valor da multa definido na lei.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo (i) preliminarmente: (i.1) ilegitimidade passiva, posto que a Recorrente não é
transportador, tendo apenas atuado como agente marítimo; (i.2) nulidade do auto de infração por
vício formal por ausência de clareza e exposição dos fatos; (ii) meritoriamente: (ii.1) da não
caracterização da infração imposta; e (ii) da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.724828/2012-89

II.1 – Ilegitimidade passiva
A respeito do tema tratado neste tópico, esta Turma, em composição anterior, já
analisou os argumentos explicitados pela Recorrente nos autos do processo no
10909.004117/2010-72. Neste cenário, peço vênia para adotar como razão de decidir, o voto do
brilhante Conselheiro Jorge Lima Abud (acórdão 3302-006.348) que, com a sabedoria que lhe é
peculiar nos ensina:
Preliminarmente, alega a impugnante ser parte ilegítima, uma vez que, na qualidade de
agente de navegação, na condição, pois, de mera mandatária do transportador marítimo,
não deve ser responsabilizada pelos atos praticados pelo transportador. Todavia,
dispositivos normativos a respeito encontram-se prescritos no artigo 2o da IN RFB no
800/2007, dessa forma:
° IN RFB no 800/2007
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas " a" e " b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e " b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifamos)
Dessa forma, ao contrário do entendimento esposado pela Impugnante, o agente
marítimo, além de ser o representante do transportador estrangeiro no País, encontra-se
classificado, também, nos termos do art. 2o, § 1o, inciso IV, da IN RFB no 800/2007,
como uma espécie do gênero transportador, sendo, pois, responsável com este em
eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira.
No âmbito das infrações aduaneiras, observa-se que a responsabilidade está
expressamente prevista o art. 95 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Assim, por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que, de
qualquer forma, contribuam para a prática do ilícito devem responder solidariamente.
Atente-se ainda para inciso II do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966 (acima transcrito) c/c
artigo 32, inciso I, parágrafo único, alínea “b” do mesmo diploma legal, com redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, que tratam expressamente da responsabilidade do
transportador e, sendo este estrangeiro, prevêem a responsabilidade solidária de seu
representante no País:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.724828/2012-89

Art. 32 – É responsável pelo imposto:
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – (...)
Parágrafo único – É responsável solidário:
a) (...);
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Grifo e negrito nossos)
Infere-se, portanto, que a lei designou como responsável solidário o representante no
País do transportador estrangeiro. Estabelecidos os pressupostos legais quanto ao
instituto da responsabilidade solidária, cabe, a seguir, a análise quanto à
responsabilidade do agente marítimo.
Observa-se que, ao aludir à figura do “representante”, a lei não restringe seu conteúdo
ao contrato de representação comercial stricto sensu, tal como previsto na comercial,
mas denota a pessoa que atua por ordem e no interesse do transportador perante as
autoridades aduaneiras, praticando atos que, dentre outras finalidades, têm estrita
relação com controle aduaneiro do veículo e da carga. Assim, incabível restringir a
interpretação da lei tributária, sob a ótica dos institutos de direito privado, relativos a
contrato de agenciamento e de representação, na pretensão de definir os efeitos
tributários, devendo-se atentar para o aspecto teleológico da norma.
A responsabilidade tributária é disciplinada por diploma legal específico, sendo
descabido aplicar legislação de direito privado quando existem leis específicas que
regem a matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a norma especial prevalece sobre
a norma geral.
Nesse sentido, cabe destacar os ensinamentos doutrinários de Samir Keedi sobre
agência marítima:
É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou porto,
fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato do usuário
com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de
carga para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga. O
contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio,
recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do
armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento aos
clientes. (Keedi, Samir. Transportes e seguros no Comércio Exterior,2a ed., São Paulo:
Aduaneiras, 2003) (destaquei)
Diante de abalizada doutrina, pode-se constatar que o comércio marítimo impõe a
necessidade de os armadores possuírem em cada porto um representante, com
conhecimento em diversas áreas comerciais e jurídicas, para atuar na prática de
determinados atos de interesse daqueles, agindo, portanto, como representante do
armador. Assim, o Agente Marítimo é o elo na cadeia de comunicação entre o Armador
e as demais pessoas que interagem com o navio quando este chega a um Porto Nacional.
Com efeito, sabe-se que o agente marítimo atua efetivamente como representante do
transportador em determinado porto, perante as autoridades governamentais e
portuárias. Sua missão é assumir o gerenciamento e essa administração envolve
múltiplas ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles
de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de
serviços, tais como, praticagem, rebocadores e lanchas, providências para agendamento
da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos, Polícia Federal e
Receita Federal), além de comunicação constante com o operador portuário
(responsável pela carga/descarga), entre outros.
Considerando-se assim as funções exercidas pelo Agente Marítimo, esclareça-se ainda
que a expressão “representante, no País, do transportador estrangeiro” não tem o
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.724828/2012-89

significado de representante em todo o território nacional, mas sim de representante no
Brasil, podendo este ser nacional ou local. Conclui-se, portanto, que o transportador
estrangeiro de grande porte pode ter um representante em âmbito nacional, sendo usual
é que tenha “representantes” locais em cada porto, que são os Agentes Marítimos.
No entanto, em quaisquer das duas hipóteses acima se tem a responsabilidade solidária,
conforme dispôs o art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo art. 1o do
Decreto-Lei no 2.472/88. O agente marítimo, por atuar como representante do
transportador no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
Ademais, o representante do transportador estrangeiro firma um Termo de
Responsabilidade perante a Aduana, em que declara essa sua condição, evidenciando
assim sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos, multas e outras
obrigações em que incorrer o transportador. Neste ponto, ressalte-se que o Termo de
Responsabilidade tem amparo legal, estando expressamente previsto no art. 39, §§ 2o e
3o, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo Decreto no 2.472/1988:
Art. 39 – (...)
(...)
§ 2o O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto, mediante
termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no País,
quanto aos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apuradas. (Grifo e
negrito nossos)
Portanto, conforme disposição legal acima, quando o agente marítimo assina o termo de
responsabilidade perante Alfândega, o faz na qualidade de representante do
transportador. Amparado no citado termo, a empresa atua efetivamente em nome
transportador, praticando atos durante o despacho.
A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do agente marítimo, firmando o
entendimento de que a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
publicada em 1985, foi superada com o advento do Decreto-lei no 2.472, de 1988. O
Egrégio Conselho de Contribuintes corrobora com o entendimento acima esposado,
havendo, ainda, decisões judiciais neste sentido, conforme evidenciam as ementas a
seguir transcritas:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA Inaplicável, na espécie sob julgamento, a Súmula n. 192 do TFR, esta
superada pela edição do Decreto-Lei n. 2.472/88. (Acórdão no 30328571, Terceira
Câmara, Recurso no: 118229, Data da Sessão: 25/02/1997)
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO
AGENTE
MARÍTIMO
COMO
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO Apurada avaria e falta de mercadoria é responsável pelo tributo e
multas o representante do transportador estrangeiro. Inaplicabilidade, no caso, das
cláusulas STC (Said to Contain). (Acórdão no 30128239, Primeira Câmara, Recurso no:
118200 Data da Sessão: 13/11/1996)
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA. DEPOSITO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. IMPORTAÇÃO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE FISCAL DO
AGENTE MARÍTIMO. SUMULA 192 DO EXTFR. INAPLICABILIDADE. FATO
GERADOR. O AGENTE MARÍTIMO, QUANDO NO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DAS
ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS, NÃO E CONSIDERÁVEL TRIBUTÁRIO, NEM SE
EQUIPARA AO TRANSPORTADOR PARA EFEITOS DO DECRETO-LEI 37, DE
1966.' (SUMULA 192/ TFR). NÃO SE APLICA O ENTENDIMENTO SUMULADO
QUANDO O AGENTE MARÍTIMO ASSINA TERMO DE RESPONSABILIDADE
EQUIPARANDO-SE AO TRANSPORTADOR MARÍTIMO. (...)APELAÇÕES E
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.724828/2012-89

REMESSA IMPROVIDAS. (negritei).(ACÓRDÃO AC 9618/PE, Tribunal Regional
Federal da 5a Região, Processo no 91.05.034353, Órgão Julgador: Primeira Turma,
Relator: Desembargador Federal CASTRO MEIRA, Data Julgamento: 05/09/1991)
Não prospera a tese de que a autuação ofende o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição
Federal (“nenhuma pena passará da pessoa do condenado”), empregado, por analogia, à
penalidade administrativa, pois, diante da legislação de regência, conclui-se que a multa
está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Por fim, o §1o do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 põe uma pá de cal na testilha:
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Convicto nesse entendimento, afasto a pretensão da Recorrente.
II.2 – Vício Formal no Auto de Infração
Alega a Recorrente:
“Em que pese o entendimento dos Nobres Julgadores, o referido auto violou o art. 10
do Decreto 70.235/72.
O auto de infração padece de vício formal. São várias as razões para esse fim:
Primeiramente porque aplicou uma pena à Recorrente como se fosse o próprio
transportador marítimo. Essas razões já foram sobejamente esclarecidas acima.
Em segundo lugar, para que a parte possa exercer amplamente o seu direito ao
contraditório, é preciso transparência e clareza na exposição dos fatos, conferindo-lhe
elementos para a produção de uma defesa adequada. Pela narrativa apresentada, esses
elementos não ficaram claros, vez que faltou a conexão entre os fatos, o agente e os
fundamentos.”
Entretanto, observa-se que o Auto de Infração foi devidamente motivado, sendo
possível identificar, de forma expressa, quais foram as razões de fato e de direito para a lavratura
da exigência fiscal, como exigido pelo art. 10 do Decreto n.o 70.235/72. Esse fato é depreendido
da leitura dos fundamentos da autuação, transcritos no corpo do Auto de Infração, cuja descrição
permite verificar que a autuação foi lavrada de forma única por envolver a mesma penalidade
regulamentar (art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/1966), estando em plena
consonância com o art. 9o do mesmo Decreto.
Com efeito, a Recorrente teve clara ciência do teor da ação fiscal e dos atos
normativos invocados no corpo do Auto de Infração que apontam para a prática de
irregularidades nas operações de comércio exterior. Basta constatar os argumentos trazidos nas
defesas para afastar a motivação apresentada pela fiscalização.
Portanto, sabia do que se defender e assim o fez, merecendo, assim, ser afastados
os argumentos de nulidade da autuação.
III - Mérito
Conforme relatado o lançamento decorre da multa capitulada no art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei 37, de 1966, com a redação da Lei no 10.833, de 2003, pela não
informação ou informação fora do prazo sobre a carga transportada, considerando que a
penalidade foi imposta pelo atraso superior do prazo previsto na legislação da vinculação do
manifesto eletrônico com a atração. É o que se extrai do fundamento do Auto de Infração:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.724828/2012-89

DA INFRAÇÃO
Não tendo prestado a(s) informação (ões) dentro do prazo estabelecido em norma, o
transportador sonegou dados importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma prévia
análise de risco quanto a carga, a logística, em fim, a operação como um todo. Dispõe a
IN RFB no 800/2007 no seu art. 45:
"Art. 45. 0 transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "r do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando foro caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa" (grifou-se)
A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833/2003, diz:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga"
(grifou-se)
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente a se infracional
acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00
Não se trata de questões atinentes a alteração/retificação de informações prestadas
anteriormente, conforme alegado pela Recorrente. Fosse assim, a fundamentação do Auto de
Infração teria sido realizada nos termos do §1o, do artigo 45, da IN 800/07 (mencionado no corpo
do AI apenas para contextualizar as hipóteses de infrações), que assim dispõe:
Estabelece, ainda, o § 1o do art. 45:
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação".
Em relação a legislação sob análise, constatasse que o dispositivo legal [artigo
107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação da Lei n.o 10.833, de 2003]
estabelece uma sanção quando da ocorrência do seguinte pressuposto fático: ....deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Na “carta de correção” mencionada pela Recorrente, verifica-se tratar de apenas
uma solicitação de desbloqueio (fls.17) do manifesto, não de alteração/retificação de informação
prestada anteriormente, cujo motivo constante na referida solicitação foi “A SOLICITAÇÃO SE
FAZ NECESSÁRIA DEVIDO AO CADASTRAMENTO DA ESCALA APÓS O PRAZO”.
Portanto, é fato incontroverso que as informações foram efetivamente
extemporâneas ao prazo previsto na legislação, situação que configura a infração tipificada no
artigo 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação da Lei n.o 10.833, de
2003 acima reproduzido.
Por fim, sustenta a Recorrente a necessidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea, com fulcro no art. 138, do CTN e na nova redação do art. 102, §2o, do Decreto-lei n.o
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.724828/2012-89

37/1966 dada pela Lei n.o 12.350/2010, vez que o registro no SISCOMEX dos dados de
embarque ocorreu antes da lavratura de auto de infração. Essa matéria, contudo, foi sedimentada
pela Súmula CARF no 126, segundo a qual:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010."
Assim, não assiste razão a Recorrente no mérito, devendo ser mantida
integralmente a autuação.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital